Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REITERAÇÃO PELA TERCEIRA VEZ DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO INDEFERIDO E SEPULTADO PELA PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso quando evidente a presença do interesse recursal, eis que eventual condenação por litigância de má-fé da agravada reverterá em favor da recorrente.

2. Constitui dever das partes proceder com boa-fé, expor os fatos em juízo conforme a verdade e não apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Além disso, o art. 80, inciso V, do CPC, estabelece que se considera litigante de má-fé quem “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”.

3. A reiteração de pedido de reconhecimento de fraude à execução, pela terceira vez, além de evidenciar a exposição de fatos e de direito em juízo sabidamente destituídos de fundamento (eis que indeferido por decisão preclusa), retrata agir de modo temerário no curso do processo. Nesse caso, impõe-se a condenação da parte que infringiu tais deveres processuais por litigância de má-fé.

4. Agravo de instrumento provido.